Tribunal: STF
Processo: ARE 902757
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-11-25
Data de publicação: 2016-11-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. EXAME DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Para dissentir do acórdão recorrido, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (artigos 101, I e 98, § 2º,I, do Código de Defesa do Consumidor), o que inviabiliza o processamento do recurso. 



    2. Não atende a pressuposto de ofensa constitucional apta a ensejar o conhecimento de recurso extraordinário nesta Corte a alegação de ofensa a princípios constitucionais, quando sua verificação depender da análise de normas infraconstitucionais (Código de Defesa do Consumidor).



    3. Agravo regimental, interposto em 14.04.2016, a que se nega provimento.